Tribunal: TJPA
Processo: 0041161-85.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0041161-85.2015.8.14.0070

APELANTE: JOCIANE MIRANDA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0041161-85.2015.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMA
RCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOCIANE MIRANDA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO
AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0041161-85.2015.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMA
RCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOCIANE MIRANDA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO
AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOCIANE MIRANDA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4659011 p. 2-4) em resumo, que em 08/07/2015 por volta de 21h, policiais militares se encontravam realizando ronda pelo Bairro São Sebastião, e ao passarem pela Travessa Bibiano Cardoso perceberam a acusada em atitude suspeita em frente de sua residência, uma vez que tentou livrar-se de uma embalagem ao avistar a viatura policial, mas a guarnição recuperou e verificou que continham 12 (doze) petecas de substância entorpecente (COCAÍNA).

Diante disto, os policiais realizaram a abordagem e, ao procederem a revista pessoal encontraram ainda em posse da apelante a quantia de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais).

Ato contínuo procederam ainda com a revista do imóvel da acusada, ali encontrando mais 49 (quarenta e nove) invólucros da mesma substância.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4659465 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4659466 p. 1-5), pugnando pela absolvição por negativa de autoria ou subsidiariamente por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4659467 p. 1-4, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 48659468 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito em via pública (em frente à sua residência), em atitude suspeita, visto
que tentou livrar-se de uma embalagem ao avistar a viatura policial, mas a guarnição recuperou e verificou que continham 12 (doze) petecas de substância entorpecente (COCAÍNA).
Com isso os agentes procederam revista pessoal e encontraram
a quantia de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais).

Ato contínuo procederam ainda com a revista do imóvel da acusada onde encontraram mais 49 (quarenta e nove) invólucros da mesma substância
totalizando 61 (sessenta e uma) petecas, com peso de 17g (dezessete gramas),
com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4659013 p. 4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e manter em depósito.

As
testemunhas de acusação
Manuel Afonso, Emanoela da Silva e Elton Jhon
Policiais Militares que participaram do flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que estavam realizando policiamento ostensivo e localizaram a acusada em atitude suspeita, tendo procedido a abordagem e encontrado com ela entorpecentes, uma determinada quantia bem como, mais drogas em sua residência.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, estava de posse de 17g (dezessete gramas) de entorpecente para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022